Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735551-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIF SALIM NETO AGRAVADO: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES D E S P A C H O Trata-se de Agravos de Instrumento interpostos por NEIF SALIM NETO e BBR AUTO POSTO LTDA ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001. Inicialmente, registre-se que para evitar decisões conflitantes e por se tratar de recursos contra a mesma decisão, necessária a associação dos autos para que se realize análise conjunta. Nos autos do agravo de no. 0735896-91.2023.8.07.0000, o agravante sustenta, em suma, a incidência do CDC no contrato entabulado entre o credor originário e o executado, uma vez que o crédito foi fornecido por meio da cédula rural; que é necessária a elaboração de novos cálculos para aferição do saldo devedor e que as benfeitorias realizadas nos bens penhorados devem ser indenizadas. Entretanto, as questões relativas à incidência do Código de Defesa do consumidor no negócio jurídico que deu origem à execução e a necessidade de indenização das benfeitorias são matérias não aventadas anteriormente nos autos de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, por eventual preclusão e/ou inovação recursal. À Secretaria para que observe a associação e o julgamento conjunto dos Agravo de Instrumento no 0735896-91.2023.8.07.0000 e 0735551-28.2023.8.07.0000. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023 14:39:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador